Tribunal: TJMT
Processo: 1022040-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022040-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO - CPF: 727.817.001-00 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CÉLIO PAIAO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022040-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E DE SUSPENSÃO DA AÇÃO - SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela, notadamente o perigo da demora, máxime porque não há medida constritiva sobre o bem discutido, é de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1022040-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Proc. referência:
Embargos de Terceiro n. 1026646-09.2021.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Laura Floriana Gonçalves Payão de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos em desfavor do Banco J. Safra S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, consistente na revogação da liminar concedida na Ação de Busca e Apreensão n. 1018867-03.2021.8.11.0003, bem como de suspensão da referida ação, a fim de manter na posse do veículo Toyota Hilux, RENAVAM 01107127995, ano/modelo 2016/2017, placas QBV 7359, a embargante de terceiro, ora agravante.

A agravante sustenta que apesar de o empréstimo ter como financiado/devedor o Sr. Célio Paião, seu ex-marido, o bem dado em garantia fiduciária é de sua propriedade, não anuiu com o refinanciamento e não firmou o pacto acessório, que fora realizado por meio fraudulento de falsificação de sua assinatura.

Assevera que por ser legítima proprietária do veículo, não pode arcar com os prejuízos de sofrer constrição judicial e está impedida de vender o bem.

Defende que foi demonstrada a condição de proprietária e de terceiro interessado, bem como que estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência na ação de origem para cancelar a restrição lançada sobre o seu veículo.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para a revogação da liminar concedida na Ação de Busca e Apreensão (autos n. 1018867-03.2021.8.11.0003), a manutenção da posse sobre o veículo em discussão e a suspensão da ação de busca e apreensão. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido liminar para o recurso foi indeferido (Id. 112351989).

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 117698487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022040-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por Laura Floriana Gonçalves Payão de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos em desfavor do Banco J. Safra S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, consistente na revogação da liminar concedida na Ação de Busca e Apreensão n. 1018867-03.2021.8.11.0003, bem como de suspensão da referida ação, a fim de manter na posse do veículo Toyota Hilux, RENAVAM 01107127995, ano/modelo 2016/2017, placas QBV 7359, a embargante de terceiro, ora agravante.

A ora agravante opôs Embargos de Terceiro ao fundamento de que o veículo objeto da ação de busca e apreensão é de sua propriedade e foi objeto de contrato fraudulento de financiamento com garantia de alienação fiduciária, cuja fraude supostamente teria sido perpetrada por Célio Paião, seu ex-marido.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro, ao fundamento de não estarem presentes os requisitos, notadamente o perigo de dano pela demora.

Nesse contexto,
o cerne do recurso está em saber do acerto, ou não, da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso, do conjunto probatório, não restou configurados, a princípio, os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, que possa ameaçar a posse sobre o veículo discutido nos Embargos de Terceiro.

Importa ressaltar que a decisão agravada consignou que a ação de busca e apreensão se encontra suspensa em razão da morte do requerido Célio Paião, conforme se vê do fragmento que se transcreve:

“Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu,
vê-se a ausência de perigo de dano em relação ao direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, vez que nos autos de no. 1018867-03.2021.8.11.0003 não houve a concessão da liminar para apreensão do veículo objeto da lide, estando o processo suspenso pelo falecimento do requerido, Sr. CÉLIO PAIÃO.

(...).

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, vez que a ação de busca e apreensão
não possui nem mesmo decisão liminar para apreensão do referido bem,
indefiro o pedido para cancelar a restrição lançada sobre o veículo TOYOTA HILUX CDSRVA4FD, RENAVAM 01107127995, ANO/MODELO 2016/2017, PLACA QBV 7359
.
”

Registra-se, ademais, que em embargos de terceiro, quando demonstrada a plausibilidade da posse/propriedade do bem não é factível ao magistrado antecipar a tutela e promover a desconstituição do ato de constrição, por consubstanciar tal pretensão o próprio provimento final a ser eventualmente realizado quando do julgamento de mérito dos embargos de terceiro, senão tão somente determinar a suspensão das medidas constritivas.

Ocorre que, na espécie, ao que se evidencia, sequer foram realizadas medidas constritivas sobre o veículo.

Realça-se, assim, que não ficou demonstrado, de plano, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para deferir o pedido de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro.

Dessa forma, mostra-se prudente manter a decisão agravada.

Além do mais, contribui para o indeferimento da medida de urgência pleiteada a possibilidade de irreversibilidade (300, §3o, do CPC), diante da confessada intenção de venda do veículo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022